Tribunal: TJDFT
Processo: 0708494-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708494-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: DEFESA SERVICE-SERVICOS GERAIS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: EDIVALDO SIQUEIRA SALES D E C I S Ã O PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS interpôs agravo de instrumento contra a “sentença” que indeferiu a inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da DEFESA SERVICE-SERVICOS GERAIS LTDA – ME, em razão do descumprimento da ordem de emenda. O recurso não foi admitido. Inconformado, o recorrente interpôs agravo interno. Afirma que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido por decisão interlocutória, nos termos do art. 136 do CPC, e, como tal, impugnável por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, IV, do CPC. No mérito, repisa que, para a instauração do incidente, basta a demonstração da confusão patrimonial, não sendo necessário o preenchimento dos requisitos gerais da inicial, previstos no art. 319 do CPC. Reafirma o direito à desconsideração da personalidade jurídica e, ao final, requer a reconsideração da decisão, com o conhecimento do recurso e a atribuição do efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento. O recurso não foi contrariado. É o relatório. DECIDO. Interposto o agravo interno é facultado ao Relator retomar o exame da questão, proferindo nova decisão, ou submeter o recurso a julgamento pelo órgão colegiado. No caso, reanalisando a situação em apreço, revejo o posicionamento anterior, para admitir o recurso, em razão da dúvida fundada sobre o recuso cabível à hipótese, a autorizar a invocação do princípio da fungibilidade, senão vejamos. De início, a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ajuizou ação de regresso em desfavor de DEFESA SERVICE-SERVICOS GERAIS LTDA – ME, objetivando o ressarcimento da quantia despendida em razão de contrato de seguro, no valor de R$ 12.254,60, cujo pedido foi julgado procedente (PJe no 0714692-96). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, e não havendo o pagamento voluntário, intentou-se diversas medidas expropriatórias, todas sem êxito. Diante disso, apresentou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a qual foi indeferido, sob o fundamento, entre outros, de que deveria ser processado em autos apartados. Em atendimento a ordem, a exequente distribuiu o incidente por dependência, o qual recebeu o no 0719596-28, de origem. De plano, determinou-se a emenda a inicial para: a) atender ao art. 319 do CPC; b) excluir a pessoa jurídica do polo passivo; c) regularizar a representação processual e, por fim, juntar documentos indispensáveis a análise da causa. A determinação, no entanto, não foi cumprida, sobrevindo, então, a decisão extintiva, ora agravada; in verbis: Trata-se de Ação Desconsideração da Personalidade Jurídica (4939) ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em desfavor de DEFESA SERVICE-SERVICOS GERAIS LTDA - ME, partes qualificadas nos autos. O autor foi intimado para emendar a petição inicial no sentido de regularizar a sua representação processual; regularizar o polo passivo da presente demanda, bem como para apresentar documentação, todas nos termos da decisão de ID Num. 144575312. Conforme movimentação processual no sistema, o autor quedou-se inerte, nem mesmo requerendo eventual dilação de prazo. É o relatório. Decido. É dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir a ausência dos pressupostos de constituição válida e regular do processo ou de comprovação da possibilidade jurídica do pedido, da legitimidade das partes ou do interesse processual. É cediço ainda que pertence ao autor a obrigação de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme determina o artigo 321 do CPC. No caso dos autos, fora oportunizado à parte autora a oportunidade de emendar à inicial e corrigir os diversos equívocos apontados na exordial (ID Num. 144575312), optando a requerente, no entanto, por quedar-se inerte. Incide, portanto, as regras do artigo 321, parágrafo único e 485, I, do CPC/2015. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; Assim, o indeferimento da petição inicial é a medida que se impõe. Dispositivo Ante o exposto, e nos termos dos arts. 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a inicial e, de consequência, extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o requerente no pagamento das custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contraditório. Transitado em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Ocorre que, a despeito do nomen iuris atribuído ao ato (“sentença”) e do seu conteúdo terminativo, o caput do art. 136 do CPC assenta que o incidente será resolvido por “decisão interlocutória”, que, como tal, é impugnável mediante agravo. Além disso, o art. 1.015, IV, do CPC preceitua expressamente que caberá agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não obstante, respeitosa doutrina inclina-se no sentido de que caberá agravo mesmo na situação de extinção sem mérito, como na hipótese. Confira-se: “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será resolvido por meio de uma decisão interlocutora recorrível por agravo de instrumento. Nesse sentido tanto o art. 136, caput, como o art. 1.015, IV, do CPC. O conteúdo da decisão para fins de recorribilidade é irrelevante, podendo ter sido o pedido acolhido, rejeitado ou mesmo decidido sem a análise do mérito em razão de alguma imperfeição formal.” (NEVEZ, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 7a edição. Ed. Juspodivm, 2022, p. 257). Nesse contexto, devido o reconhecimento da dúvida fundada, com a aplicação do princípio da fungibilidade, de modo que, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. Conforme narrado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão que indeferiu a inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da DEFESA SERVICE-SERVICOS GERAIS LTDA – ME, em razão do descumprimento da ordem de emenda. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbro o preenchimento de tais requisitos, pois a petição inicial parece não ter realmente condições de prosseguir. Primeiro, porque, ao contrário do que o agravante defende, a inicial do incidente da desconsideração da personalidade jurídica deve atender aos requisitos do art. 319 do CPC. Assim, conquanto tenha relatado os fatos e deduzidos os fundamentos dos pedidos, não poderia se olvidar da identificação pessoal dos envolvidos, das provas que pretendia produzir e do valor da causa. Além disso, deveria indicar se teria interesse na realização de conciliação ou não. Segundo, considerando a feição do instrumento, que recebeu características típicas de ação incidental, inclusive com distribuição por dependência, devida a exigência de instrução com procuração e documentos da demanda principal (inicial da ação de conhecimento, sentença, certidão de trânsito etc), como determinado. Logo, não tendo sido cumprida a ordem, devida a extinção do incidente sem a resolução do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Desnecessária a intimação dos agravados, porquanto não perfectibilizada a relação processual. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator